Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003253-14.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, DONILIA DA ROCHA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC). SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO REPETITIVO (RESP. No 1.235.513/AL - ART. 543-C, CPC/73). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DE MARÇO/1990. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Apelações do Embargado e do Embargante contra sentença que, em Embargos à Execução de honorários fixados na fase de conhecimento, acolheu parcialmente os Embargos para determinar, no cálculo do débito, a compensação do reajustes de 84,32% com reajustes salariais fixados nos Decretos números 12.728/90 e 12.947/90, bem como para estabelecer como base de cálculo os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990. 2. Por força do disposto no art. 489, § 1o, do CPC, é nula a sentença em que ausente fundamento para que o Juiz não observe precedente jurisprudencial vinculante invocado pela parte, "sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". 3. O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC estabelece que o Tribunal julgue desde logo o mérito da causa, caso seja cassada a sentença por ausência de fundamentação e o processo esteja em condições de julgamento (causa madura), como é o caso dos autos. 4. Segundo se pode extrair do julgamento do julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73, atual art. 1036, CPC/2015), reajustes posteriores à março/90 podem ser abatidos do índice de 84,32%, reconhecidamente devidos aos servidores, no cálculo do valor cobrado no cumprimento de sentença. No entanto, em relação aos concedidos em momento anterior à última oportunidade de alegação da defesa na fase de conhecimento do processo, nada dispondo o título judicial sobre a compensação, esta não poderá mais ser reconhecida na fase executiva, tendo em vista a coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 5. No caso em análise, a compensação, a despeito de suscitada, não foi objeto de expressa análise na sentença proferida no processo de conhecimento e, apesar de tal omissão, o Distrito Federal, embora pudesse, deixou de questionar a matéria, seja em Embargos de Declaração ou em suas razões de Apelação, operando-se, assim, a preclusão. Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de compensação, para se amoldar o caso em exame à orientação da Corte Superior de Justiça. 6. A orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão (na hipótese, março/1990). 7. Segundo posição assente nesta Corte de Justiça, continua em vigor o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o, da Lei no 11.960/09, na parte em que rege a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública até o momento anterior a expedição do precatório. 8. Quanto aos juros de mora, estes são devidos a partir da citação, nos seguintes termos: a) pelo índice de 1% (um por cento) ao mês, pelo período anterior à edição da MP no 2.180-35, de 24/008/2001, por força do art. 3o do Decreto no 2.332/87; b) de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre a edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001 e da Lei no 11.960 de 29/06/2009; c) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir de 29/06/2009. 9. Apelação dos Embargados parcialmente provida para anular a sentença. Apelação do Embargante, Distrito Federal, prejudicada. Procedeu-se ao exame da causa, nos termos artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial deduzido nos embargos à execução. O recorrente aponta violação aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sob o argumento de ser necessária a compensação de todos os reajustes concedidos aos servidores em normas posteriores, sob pena de enriquecimento indevido dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada afronta aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 525, § 1o, inciso VII, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031